Tribunal: TJBA
Processo: 8033323-68.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033323-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PEDRO PAULO DE JESUS MENDES e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRABALHO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. APENADO FORAGIDO. FALTA GRAVE. PROPOSTA DE EMPREGO EM EMPRESA PRIVADA. VEDAÇÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de apenado que cumpre pena de 19 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que revogou prisão domiciliar anteriormente concedida. 2. O impetrante requer: (i) o restabelecimento da prisão domiciliar em virtude da necessidade de cuidados com filho menor e companheira portadora de esquizofrenia paranoide; (ii) a transferência da execução penal para a comarca de Salvador; e (iii) subsidiariamente, a concessão de trabalho externo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Análise da possibilidade de: (i) conhecimento de pedidos já apreciados em agravo de execução anterior; (ii) concessão de trabalho externo a apenado foragido com proposta de emprego em empresa privada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se conhece dos pedidos de restabelecimento da prisão domiciliar e transferência da execução penal por constituírem matéria já apreciada e decidida no Agravo em Execução nº 2000650-15.2024.8.05.0080, interposto contra a mesma decisão ora impugnada, incidindo o óbice da preclusão consumativa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não conhecer de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto. 6. Quanto ao pedido subsidiário de trabalho externo, verificam-se dois óbices legais intransponíveis: (i) a condição de foragido do paciente desde abril de 2024, conduta que configura falta grave nos termos do art. 50, II, da LEP, impedindo a concessão de qualquer benefício executório; (ii) a natureza privada da empresa que apresentou proposta de trabalho, sem vinculação a serviço ou obra pública, o que contraria expressamente o art. 36 da LEP. 7. O trabalho externo para apenados em regime fechado somente é admissível em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da Administração Direta ou Indireta, sendo vedada sua realização em empresa privada sem vinculação com serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: "Não se conhece de habeas corpus que reproduz pleitos já apreciados em recurso anterior, ausente alteração fática que justifique nova análise da matéria." "É incabível a concessão de trabalho externo a apenado foragido do sistema prisional, situação que configura falta grave e constitui óbice legal à obtenção de benefícios executórios." "O trabalho externo para condenados em regime fechado somente é admissível em serviço ou obras públicas, sendo vedada sua realização em empresa privada sem vinculação com serviço público, por expressa disposição do art. 36 da LEP." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP, arts. 36, 37, 50, II, 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017; STJ, REsp 1864858/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 17/09/2020; TJ-BA, Agravo de Execução Penal nº 8004378-08.2024.8.05.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Julio Cezar Lemos Travessa, j. 24/01/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033323-68.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Kaio Sousa Abreu Santos, e como paciente PEDRO PAULO DE JESUS MENDES, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Feira de Santana. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE do writ e, na extensão conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de junho do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64